Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN/DF. AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 312 DO STJ. FLAGRANTE. ARTIGO 165 DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à nulidade de auto de infração proferido pelo réu. Nas suas razões recursais, o autor alega que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia e que as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares. Discorre também sobre a dupla notificação da súmula 312 do STJ, sobre o SNE (Sistema de Notificação Eletrônico), sobre a ausência de AIT preenchido e assinado e, ainda, sobre o aparelho medidor de teor alcoólico.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55132547). Custas e preparo recolhidos (ID 55132549). Contrarrazões apresentadas (ID 55132551)

3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de ausência de assinatura e preenchimento do AIT. Da mesma forma, nada falou sobre o etilômetro e suas características, assim como não descreveu nada sobre a utilização do SNE (Sistema de Notificação Eletrônico). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso nesta parte.

4. O autor afirma que não recebeu nenhuma notificação de penalidade no seu endereço registrado no órgão de trânsito.

5. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.

6. No caso, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito no dia 23/10/22 e autuado por recusar-se a realizar o teste do etilômetro no aparelho Alcolizer LE (ID 55132538). Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado.

7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.